Tribunal: TJDFT
Processo: 0712314-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712314-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO GOMES GONÇALVES REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO ANTONIO GONCALES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0042096-36.2015.8.07.0001, ajuizado pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO GOMES GONÇALVES, não conheceu da impugnação à penhora, pois intempestiva. Em sede de contrarrazões (ID 25362705), o agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade. Considerando que eventual apreciação do argumento aventado pelo agravado ensejaria ofensa ao Princípio da Não Surpresa, intime-se a parte recorrente a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar trazida em contrarrazões. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator